Tribunal: TJBA
Processo: 8060509-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060509-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FILIPE RODRIGO CONCEICAO SANTOS

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, BEATRIZ PEREIRA ARAGAO

AGRAVADO: BANCO INTERMEDIUM SA e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA A ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS E POSTERGA O SANEAMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. DECISÃO DE MERA CONDUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado em face de decisão proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, na qual o juízo de origem determinou às partes a especificação das provas a serem produzidas, deixando o saneamento do processo para momento posterior, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determina a especificação de provas, com postergação do saneamento, é recorrível de imediato por Agravo de Instrumento à luz do art. 1.015 do CPC; (ii) estabelecer se há urgência apta a autorizar a mitigação da taxatividade do rol legal, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Processo Civil de 2015 adota sistema de recorribilidade restrita das decisões interlocutórias, reservando o Agravo de Instrumento às hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC ou às situações excepcionais de urgência qualificada.

4. A determinação judicial de especificação das provas constitui ato ordinatório de condução do processo, inserido no poder-dever do magistrado de dirigir a marcha processual, nos termos do art. 139 do CPC.

5. A decisão impugnada não gera prejuízo imediato, irreversível ou supressão de faculdades processuais essenciais, tampouco compromete a utilidade do julgamento final.

6. A alegação de inversão da ordem procedimental prevista no art. 357 do CPC, bem como a ausência de análise prévia do pedido de inversão do ônus da prova, não configura, por si só, urgência apta a justificar a aplicação da tese da taxatividade mitigada.

7. Eventual irregularidade procedimental pode ser oportunamente arguida em preliminar de apelação, conforme autoriza o art. 1.009, §1º, do CPC, sem prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório.

8. Inexistindo fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão interlocutória que determina a especificação de provas e posterga o saneamento do feito não é recorrível de imediato por Agravo de Instrumento, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC.

2. A mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC exige demonstração de urgência qualificada, caracterizada pela inutilidade da futura apreciação da matéria em sede de apelação.

3.Atos de mera condução processual, sem prejuízo imediato às partes, devem ser impugnados oportunamente em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 139, 357, 1.009, §1º, 1.015 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018 (Tema 988); TJBA, Agravo de Instrumento nº 8024130-29.2025.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, publ. 19.08.2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto do relator.